Tribunal: TJES
Processo: 5009389-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009389-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDSON JUNIOR ONHAS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo em Execução Penal nº 5009387-51.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara de Execuções Penais — Comarca de Vitória
Agravante: Edson Junior Onhas da Silva
Agravado: Ministério Público Estadual do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR EM TRABALHO EXTERNO. DESOBEDIÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. NOVO MARCO PARA PROGRESSÃO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Edson Junior Onhas da Silva, insurgindo-se contra decisão que homologou a prática de falta grave consistente na posse de celular e acessórios ao retornar do trabalho externo, culminando na regressão definitiva ao regime fechado e fixação da data da falta como novo marco para a progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) saber se a posse de celular durante o trabalho externo configura falta grave;
(ii) verificar se houve dolo na conduta do agravante;
(iii) analisar a legalidade e proporcionalidade das sanções impostas (regressão de regime e alteração do marco para progressão).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta do agravante se amolda ao art. 50, VI, da LEP, por violação de deveres objetivos, configurando falta grave. A proibição do uso de celular decorre de norma administrativa (SEJUS nº 003/2018) e do termo de compromisso do trabalho externo, devidamente aceitos.

O dolo se caracteriza pela consciência e vontade de praticar ato vedado, independentemente do fim alegado (contato com familiares), sendo irrelevante a motivação subjetiva.

A regressão ao regime fechado encontra respaldo legal no art. 118, I, da LEP, assim como a alteração do marco para concessão de futuros benefícios (art. 112, § 1º, da LEP), não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade nas sanções.

O histórico de reincidência disciplinar reforça a necessidade de medidas mais gravosas para assegurar a disciplina no cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A posse de celular em trabalho externo caracteriza falta grave por violação de deveres objetivos previstos em normas administrativas e no termo de compromisso assinado pelo apenado.
2. O dolo na falta disciplinar não exige finalidade específica, bastando a consciência da ilicitude do ato.
3. A regressão de regime e a fixação de novo marco para progressão são consequências legais da prática de falta grave."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; 112, § 1º; 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 470.139/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.06.2018; STJ, HC 696038/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2022 (distinguishing).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5009387-51.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE :
EDSON JUNIOR ONHAS DA SILVA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EDSON JUNIOR ONHAS DA SILVA
, nos autos de número
0000433-09.2018.8.08.0023
, eis que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave.

A referida falta foi reconhecida em razão de o agravante ter sido encontrado, em 25 de outubro de 2024, na posse de um aparelho celular e acessórios ao retornar de seu trabalho externo. A decisão agravada promoveu a regressão definitiva do apenado para o regime fechado e fixou a data da falta como novo marco para a progressão de regime.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese: (i) a atipicidade da conduta, ao argumento de que o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal (LEP) se aplicaria apenas ao interior do estabelecimento prisional, e não ao trabalho externo; ausência de dolo, pois o uso do aparelho era restrito ao contato com familiares e não havia intenção de burlar a fiscalização; a desproporcionalidade das sanções impostas.

Requer, ao final, a anulação do reconhecimento da falta grave ou, subsidiariamente, a aplicação de medida menos gravosa, como advertência.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (id 14245785 – fls 15/21), manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A decisão agravada foi mantida pelo juízo
a quo
(id 14245785 – fls 23)
.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo,
conforme id 14453942
.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia central reside em definir se a posse de aparelho celular por apenado, durante o exercício de trabalho externo autorizado, configura falta disciplinar de natureza grave e, em caso afirmativo, se as sanções aplicadas (regressão de regime e alteração da data-base) são legais e proporcionais.

Apesar dos argumentos expendidos pela combativa Defesa, o recurso não merece provimento.

A materialidade e a autoria da infração disciplinar são incontroversas, tendo o próprio agravante confessado em audiência de justificação ser o proprietário do celular e dos acessórios encontrados em sua posse.

A tese defensiva de atipicidade da conduta, amparada em precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 696038/PR), não se sustenta no caso concreto. A decisão agravada, de forma acertada, desclassificou a conduta do art. 50, VII, para o art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, todos da Lei de Execução Penal, ou seja,
pela inobservância do dever de obediência às ordens recebidas
.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em primeiro grau, a Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) possui norma de procedimento (nº 003/2018) que regula o trabalho do preso, cujo "Termo de Compromisso" veda expressamente o uso de celular para fins particulares durante o labor externo.
O item das obrigações do preso é claro ao proibir "o uso de celular ou telefone fixo para fins particulares".

Dessa forma, ao utilizar o aparelho, o agravante não apenas possuía um item proibido pelas regras do benefício,
mas descumpriu deliberadamente uma ordem formal da administração penitenciária, da qual tinha inequívoca ciência ao aceitar as condições do trabalho externo
. Tal conduta se amolda perfeitamente à falta grave de desobediência.

O argumento de ausência de dolo também não prospera. A finalidade alegada para o uso do aparelho (contato familiar) não afasta a ilicitude da conduta. O dolo, na infração disciplinar, consiste na vontade livre e consciente de praticar o ato proibido, sendo irrelevante o motivo que impulsionou o agente.
O agravante sabia que possuía o celular e conhecia, ou deveria conhecer, as regras do benefício que usufruía.

Adicionalmente, a gravidade da conduta é acentuada pelo histórico disciplinar do reeducando. Conforme consta da decisão de primeiro grau e do parecer ministerial, o agravante é reincidente na prática de faltas disciplinares, já tendo descumprido condições do regime aberto e incorrido em outra falta grave anteriormente.

Esse comportamento reiterado demonstra seu descompromisso com as regras da execução penal e a insuficiência de medidas mais brandas para garantir a disciplina.

Por fim, no que tange às sanções aplicadas, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade. A regressão de regime é consequência legal e direta para o apenado que comete falta grave, conforme expressa previsão do art. 118, I, da LEP.

Da mesma forma, a fixação da data da infração como novo marco para futuros benefícios de progressão de regime é matéria pacificada na jurisprudência pátria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, mantendo-se integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.